Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003997-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO RAFAEL MIAO - CPF: 054.604.406-96 (ADVOGADO), BERTOLINO RICARDO ALMEIDA - CPF: 042.917.876-00 (EMBARGANTE), Marcelo Carneiro (EMBARGADO), MARCELO CARNEIRO - CPF: 905.414.131-04 (EMBARGADO), TEODOMIRO CARNEIRO SOBRINHO - CPF: 319.848.198-87 (EMBARGADO), BERTOLINO RICARDO ALMEIDA - CPF: 042.917.876-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIG SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 10.916.008/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETRONET S.A - CNPJ: 03.052.673/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ELETRONET S.A - CNPJ: 03.052.673/0001-83 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), BERTOLINO RICARDO ALMEIDA - CPF: 042.917.876-00 (EMBARGADO), JOAO RAFAEL MIAO - CPF: 054.604.406-96 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), BRUNO SANTOS SILVA PINTO - CPF: 808.832.815-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

– INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL– AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ora embargante.

Este suscita preliminarmente a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5o, §3o do anexo I da Portaria 298/2020-PRES do TJMT que instituiu e regulamentou o plenário virtual neste Poder Judiciário.

Aduz que não registrar o voto no sistema corresponde à abstenção e não ao acompanhamento de voto do relator

O embargante alega omissão por desconsiderar a impossibilidade de localização de Marcelo Carneiro, que não foi encontrado mesmo depois de utilizadas as ferramentas para isso, conforme foi destacado na liminar analisada pela Desa Serly Marcondes Alves.

Aduz contradição
ao se desconsiderar

o fato de que a Eletronet S.A. foi intimada a se manifestar como terceira interessada em 2015, conforme manifestação de Fls. 31 do PDF – Volume II e Fls. 228 dos autos físicos onde, bastante silente quanto discussão firmada nos referidos autos primários, não lançou oposição alguma, reservando-se à apenas questionar este douto juízo acerca de esclarecimentos, sendo que isto se deu há mais de 8 anos. 15.Contudo, atualmente, vem aos autos dizer que não pode ser atingida pelos efeitos da sentença? Sentença esta que foi proferida em um processo no qual a Eletronet S.A. foi intimada a fazer parte e, simplesmente, o ignorou. Logo, manifestar-se sobre tal discussão, após mais de 8 anos do momento oportuno, resta-se evidente que há preclusão.

Afirma que ficou comprovada a utilização dos equipamentos pela Eletronet, pois nos autos de no 1004579-45.2021.8.11.0037 - Manutenção de Posse de Equipamento – a Eletronet S.A. deixa claro a utilização dos equipamentos em questão, equipamentos estes de propriedade legítima da ELIG, alegando, inclusive que a eventual retirada destes equipamentos poderia causar um “apagão” no sinal de internet dos clientes atendidos.

Sustenta que os respectivos equipamentos nunca saíram de onde foram instalados e estão sendo utilizados até hoje pela Eletronet.

Contrarrazões da embargada no ID.

183188697.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É evidente a intenção do embargante de rediscutir o mérito e modificar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração, admissíveis apenas quando constatado algum dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), até mesmo para fins de prequestionamento.

O aresto foi claro ao indicar que os efeitos da coisa julgada apenas podem atingir as partes envolvidas na lide – autor e réu, para os quais foram garantidos a ampla defesa e o direito ao contraditório.

Pontuou-se que a participação da Eletronet nos autos a
teve-se à ordem de cumprimento liminar para que o autor, Marcelo, retirasse bens que estariam depositados na sala sublocada por essa empresa à Elig, os quais foram descritos em Auto de Constatação.

Ademais, na ocasião foi constatada a retirada dos equipamentos da sede da empresa.

Indicou-se ainda que
caso demonstre que algum desses bens esteja atualmente na posse da Eletronet, basta comunicar ao juiz, que cingirá a ordem para eventual devolução apenas de equipamentos elencados no Auto de Retirada com ID. 42072888, págs. 86 e 87, processo em 1o grau, em consonância com o que foi deferido no Agravo de Instrumento n. 1018413-95.2022.8.11.0000.

Assim, as possíveis provas que traz neste ED como forma de demonstrar que os bens estão em posse da Eletronet devem ser levados ao conhecimento do juízo, que os analisará.

Sobre a não localização de Marcelo, responsável direto pela devolução dos bens, pois foi quem ficou como fiel depositário deles, apenas indicou-se que o embargante poderia se utilizar dos meios legais disponíveis para localizá-lo. E se neste agravo o embargante considera que foram esgotados que informe ao magistrado a quo.

O que não pode ser permitido é que ante a não localização do agravado (Marcelo) redirecione a sua pretensão de restituição dos bens ou possível indenização em desfavor de parte que não figurou nos autos como parte.

Todas essas questões foram devidamente debatidas nos autos com os seguintes fundamentos:

Os agravados ajuizaram Ação de Rescisão Contratual contra o ora agravante em que alegam que as partes celebraram Contrato de Compra e Venda da Elig Serviços de Telecomunicações Ltda. - ME, mas em razão de suposto descumprimento pelo réu pretendia rescindi-lo.

Em antecipação dos efeitos da tutela obteve liminar para afastá-lo (o réu) da administração da sociedade (ID. 42072887, pág. 185, processo em 1o grau). Em seguida foi deferido o pedido para Marcelo Carneiro adentrar na sala onde estariam alocados os equipamentos da empresa, e determinada a realização de inventário de todos aqueles constantes no interior da sala sublocada pela Eletronet à Elig (ID. 42072888, págs. 11 e 56, processo em 1o grau).

Após a lavratura do Auto de Constatação e Retirada pelo oficial de justiça (ID. 42072888, págs. 83 a 87), foram entregues a Marcelo em 20-4-2015.

Em 28-6-2018, o agravante requereu a extinção da demanda por abandono e, por consequência, a revogação das liminares, sob a argumentação de que desapareceram os equipamentos de propriedade de terceiros retirados por Marcelo; que a Eletronet não prestou as informações sobre os serviços efetuados, o que permitiu que os autores retirassem das suas dependências diversos materiais de propriedade de terceiros; no final, pleiteou a condenação da Eletronet, solidariamente, a restituir todos eles (ID. 42072888, pág. 104).

A Ação foi extinta sem resolução do mérito por abandono, revogadas as liminares e determinado aos autores que devolvam para o réu os bens relacionados no Auto de Constatação e Retirada, os quais estavam nas dependências da Eletronet.

A sentença não foi objeto de Recurso.

Depois disso, o agravante novamente informou que os equipamentos estavam nos POPs da Eletronet (ID. 42072888, págs. 131 e 162, e ID. 43071659), pois teria tomado conhecimento de que parte deles retornaram às dependências da Eletronet.

O juízo
a quo
deferiu o pedido e autorizou, em caso de descumprimento, a expedição de mandado para que o agravante retirasse os materiais que atualmente se encontravam nos endereços mencionados na petição com ID. 43071659 (ID. 53541743, pág. 1), contudo essa ordem foi suspensa até que os agravados fossem intimados (ID. 59603762, pág. 1).

Depois foi reconhecida a incompetência do juízo e remetido o feito à Justiça Federal, que o devolveu à Justiça Estadual por ausência de interesse da União (ID. 91581419, pág. 9).

Em seguida o agravante postulou a reconsideração do
decisum
que suspendeu a expedição dos mandados, a condenação da Eletronet a devolver os equipamentos instalados de propriedade da Elig Serviços de Telecomunicações Ltda., Minas Mais Telecomunicações Ltda. e Bertolino Ricardo Almeida ME, ou, caso não os restituísse, a pagar aluguel de R$1.800.000,00 e a indenizá-lo pelos prejuízos materiais suportados, visto que se apropriou dos seus bens (ID. 92195964, pág. 39).

O pedido de reconsideração foi indeferido (ID. 92428175, pág. 1), sendo então interposto o Agravo de Instrumento n. 1018413-95.2022.8.11.0000, da relatoria da Desa Serly Marcondes Alves, o qual foi provido tão somente para “
reformar a decisão recorrida e dar marcha à execução, na origem, a fim de que sejam efetivadas as medidas necessárias para a retomada dos equipamentos retirados da empresa agravante”
(ID. 109201751).

No voto condutor constou o seguinte:

“(...)
conclui-se que a pretensão da parte exequente apenas busca a efetivação do direito que lhe assiste, na forma definida no título executivo judicial,
consistente na devolução dos produtos que ora se encontram na posse da empresa ELETRONET e, também, junto aos executados, ora agravados, os quais praticamente evadiram-se da lide.
Assim,
concomitante a qualquer outra providência que o Juízo de origem entenda pertinente,
deve ser assegurado ao credor, as medidas necessárias para desfazer os efeitos provocados pelas decisões liminares proferidas na fase de conhecimento, as quais, ao fim e ao cabo, restaram revogadas na sentença que julgou a lide sem resolução do mérito (
ID. 109201751, pág. 5).

Diante disso, a Eletronet arguiu que o Cumprimento de Sentença deveria ser restringindo aos ora agravados, em observância à coisa julgada.

O agravante reiterou o pedido de condenação da Eletronet em danos materiais.

Com isso, foi proferida a decisão ora impugnada, que indeferiu a pretensão do agravante de estender o Cumprimento de Sentença a todos os bens da Elig que porventura estejam na posse da Eletronet, e mandou que ele indicasse o endereço de Marcelo para cumprir a ordem de devolução ou apontar a localização desses equipamentos.

Nesta via, busca a extensão dos efeitos dessa decisão à Eletronet.

O Cumprimento/Liquidação de Sentença deve respeitar os termos definidos pelo juízo da causa, sob pena de ofensa à coisa julgada e alteração, por via imprópria, do seu conteúdo. Deve-se interpretar o título executivo formado na fase de conhecimento, atentando-se para a parte dispositiva e para a fundamentação, o que não fere a coisa julgada nem os limites impostos pela preclusão, já que não introduz ou retira elementos do título; apenas esclarece com precisão a extensão do
decisum
.

A lide foi proposta pelos ora agravados contra o agravante. A participação da Eletronet nos autos ateve-se à ordem de cumprimento liminar para que o autor, Marcelo, retirasse bens que estariam depositados na sala sublocada por essa empresa à Elig, os quais foram descritos em Auto de Constatação.

Logo, quem tem o dever de restituição é Marcelo, autor da Ação e que ficou como depositário, e não a Eletronet, terceira que não integra a demanda.

Ademais, o juízo de origem autorizou o ora agravante a dizer onde estariam os bens retirados por Marcelo, com a devida prova, e, dessa maneira, expediria o competente mandado de restituição.

Dessa forma, caso demonstre que algum deles está atualmente na posse da Eletronet, basta comunicar ao juiz, que cingirá a ordem para eventual devolução apenas de equipamentos elencados no Auto de Retirada com ID. 42072888, págs. 86 e 87, processo em 1o grau, em consonância com o que foi deferido no Agravo de Instrumento n. 1018413-95.2022.8.11.0000.

Ainda que Marcelo esteja em local incerto e não sabido, o agravante pode se valer dos meios judiciais de pesquisa, tais como Infojud, Renajud e outros, para encontrar o endereço atualizado, pois é o responsável imediato pela restituição dos bens.

Como visto, as questões suscitadas e imprescindíveis à resolução da lide foram devidamente apreciadas.

E é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023